Tribunal: STF
Processo: RE 1580610
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul para que seja observado o decidido no Tema nº 1.033 da repercussão geral.



    Alega a embargante a existência de contradição e omissão na decisão embargada.



    Aponta que há contradição entre a tese aplicada e a realidade fática porquanto a “questão posta em debate não pretende a rediscussão do feito, mas tão somente esclarecer qual é o referencial para a cobrança dos materiais (OPME’s) que não possuem vínculo com o SUS”.



    Nesse sentido, aduz que 



    “o que a Embargante busca é TÃO SOMENTE o ressarcimento das OPME’s (Órteses Próteses e Materiais Especiais) que não possuíam vínculo com o SUS na época do procedimento e nem hoje, logo, se tem a inaplicabilidade do Tema 1033.”



    Alega, também, que a decisão embargada é omissa, uma vez que 



    “ao fixar somente que seja observado o decidido no Tema 1.033 do STF ao caso em julgamento de forma direta e simples, se isto vier a ser concretizado, se terá somente a apuração do valor devido ao equivalente do que seria o valor de hoje, sem que em relação ao valor que vier ser apurado seja aplicado qualquer tipo de correção e atualização, haja vista que na decisão embargada não houve a fixação de nenhum regra de correção do valor a ser apurado pela aplicação de juros e correção monetária que devem incidir desde a data em que foi pela Embargante comprados os materiais para realização da cirurgia da paciente (12/04/2014).”



    Requer, ao final, 



    “o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam eliminadas as contradições e omissões supra elencadas, uma vez que a determinação de que o ressarcimento de serviços deve se dar em conformidade com o tema 1.033 do STF não tem como prevalecer, haja vista que a Embargante busca apenas o ressarcimento das OPME’s que não possuem vínculo com o SUS, frise-se aqui que a OPME’s principal utilizada no procedimento teve o custo de aquisição de R$ 83.000,00 sendo o procedimento foi incorporado em 2024 na Tabela SUS, pelo valor total de R$ 57.000,00, ou seja, praticamente a metade do valor que é pago hoje aos hospitais que estão habilitados para realizar o procedimento; caso mantida a aplicação do Tema 1.033, que se determine expressamente a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde 12/04/2014; assim como seja reconhecida a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033, considerando que o ressarcimento pleiteado refere-se exclusivamente às OPMEs não cobertas pelo SUS, devendo assim ser eliminadas essas contradições e omissões com a máxima e acatada vênia.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Na decisão embargada restou assentado que o procedimento médico foi realizado em cumprimento de decisão judicial, aplicando-se a orientação desta Corte de que nesses casos deve-se utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    Como se vê, não merece reparos a decisão embargada no que assentou, com base na jurisprudência da Suprema Corte, a desarmonia do acórdão recorrido com o entendimento fixado pelo Plenário do STF no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Ademais, descabe examinar em sede de recurso extraordinário questões não suscitadas no apelo extremo, notadamente sobre os procedimentos a serem adotados na fase de execução do julgado.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente